Tribunal: STF
Processo: ARE 1549820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (TAXA SELIC) RECEBIDOS NA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. APLICAÇÃO DA COMPREENSÃO MANIFESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. VALORES QUE POSSUEM A NATUREZA DE DANOS EMERGENTES. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. COMPREENSÃO DIVERSA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. CONCEITO DE RECEITA BRUTA QUE ENGLOBA OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SELIC NA REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS.



    1. Discute-se nestes autos a pertinência da inclusão, nas bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, dos valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios (ambos compreendidos na taxa Selic) por ocasião da repetição de indébitos tributários.



    2. No que concerne à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o entendimento sobre o tema encontrava-se pacificado em sentido contrário à pretensão dos contribuintes. Isso porque, nos autos do REsp 1.138.695/SC, alçado à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentara que Quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa (Tese repetitiva 505).



    3. Compreendia-se, portanto, que os valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébitos tributários possuíam natureza de lucros cessantes e, nessa qualidade, integrariam o lucro operacional da empresa.



    4. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão atinente à Incidência do Imposto de renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito (Tema 962 – RE 1.063.187). E, por ocasião do julgamento do mérito desse precedente paradigmático, firmou compreensão diversa.



    5. No entender dos Ministros da Suprema Corte, os valores relativos à taxa Selic, quando recebidos por ocasião da repetição de indébitos tributários, possuem o precípuo objetivo de recompor perdas patrimoniais, de modo a se caracterizarem como danos emergentes, o que afasta a possibilidade de integrarem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo em vista a ausência de acréscimo patrimonial. 



    6. Referido julgamento ocorreu na data de 27.9.2021 e deu origem à seguinte Tese É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    7. Com a pacificação da matéria, sob a ótica constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 962 da repercussão geral), resta superado o entendimento manifestado pelo STJ no Tema 505 dos recursos repetitivos.



    8. Os embargos de declaração opostos pela União no RE 1.063.187 foram apreciados em julgamento virtual finalizado em 2.5.2022 e, embora tenham sido parcialmente acolhidos, a modulação aplicada ao julgado não se aplica ao caso concreto, pois a presente ação foi ajuizada até 17.9.2021.



    9. Pacífico o entendimento no sentido de que os valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios (taxa Selic) por ocasião da repetição de indébitos tributários devem integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    10. A compreensão em apreço tem por fundamento a ponderação de que a base de cálculo destas contribuições é a receita bruta do contribuinte, conceito amplo que engloba tanto o lucro operacional quanto as receitas financeiras, abrangendo a integralidade dos valores auferidos pela pessoa jurídica, de modo a incluir aqueles recebidos a título de taxa Selic nas repetições de indébitos tributários.



    11. Distinção em relação à Tese paradigmática firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 1.063.187 (Tema 962), pois a base de cálculo do IRPJ e da CSLL tem por substrato os conceitos de renda e de acréscimo patrimonial, de menor amplitude que o conceito de receita bruta, base de cálculo do PIS e da COFINS.



    12. Em síntese, os valores recebidos a título de correção monetária e juros de mora (taxa Selic) na repetição de indébitos tributários (inclusive quando realizada mediante compensação), pela via administrativa ou judicial, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e mantidos na base de cálculo do PIS e da COFINS.



    13. Agravos internos improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 153, III, 154, I; e 1 95, I, "b" e "c", e §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1438704 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1314), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 30/08/2024.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente